Tribunal: TJES
Processo: 5003650-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003650-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
AGRAVADO: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003650-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA E OUTRO

AGRAVADOS: DIEGO POSS SQUIAVO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A em face de decisão interlocutória (ID nº. 844997) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da
“
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada pelas Agravantes em face dos Agravados.

Em suas razões recursais alegam as Agravantes, em síntese, (a) que o Agravado DIEGO POSS SQUIAVO teria publicado conteúdo supostamente ofensivo no sítio eletrônico “Reclame Aqui”; (b) que a conduta apontada caracteriza abuso do direito à liberdade de expressão, violando diretamente a honra objetiva das Agravantes; (c) que encontram-se presentes os requisitos da plausibilidade das alegações e do perigo de demora do provimento final.

Pela decisão constante no “id 861620”, indeferi o pedido de tutela recursal de urgência.

A Agravada OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA apresentou contrarrazões recursais (id 973787) por meio da qual alega, em síntese, (a) que apenas disponibiliza um espaço virtual, denominado “Reclame Aqui”, aos consumidores e fornecedores, que se destina a estreitar a comunicação entre estes, facilitando a resolução de controvérsias; (b) que a Agravada não tem nenhuma ingerência sobre a veracidade das informações disponibilizadas pelos consumidores, limitando-se a primeira a assegurar a observância dos “termos de uso” do site, que veda o teor de cunho ofensivo e (c) que não identificou qualquer infração na reclamação publicada pelo Agravado DIEGO POSS SQUIAVO que justificasse a restrição ou exclusão.

O Agravado DIEGO POSS SQUIAVO não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003650-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA E OUTRO

AGRAVADOS: DIEGO POSS SQUIAVO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA. e EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A em face de decisão interlocutória (ID nº. 844997) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada pelas Agravantes em face dos Agravados.

Narram as Agravantes que o Agravado DIEGO POSS SQUIAVO teria sido aluno da faculdade Multivix, unidade de Cariacica e, não satisfeito com a resposta que lhe fora dada em reclamação por si feita junto à referida instituição de ensino, teria utilizado a plataforma do
site
“Reclame Aqui”, mantido pela Agravada OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, para publicar uma mensagem supostamente ofensiva e não condizente com a realidade.

Entendendo terem seu direito violado, as Agravantes ajuizaram “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência” visando, liminarmente, a remoção do conteúdo postado na referida plataforma digital, tendo o pedido sido indeferido nos seguintes termos:

“(...)

É sabido que o art. 300 do Novo Código de Processo Civil autoriza a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada desde que haja urgência na medida pleiteada e probabilidade do direito material reclamado, além é claro do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, hábil a imbuir no espírito do magistrado, ainda que em uma cognição sumária, forte convencimento no sentido de que a realidade fática pode ser exatamente como a parte autora a descreve, bem como quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, da análise dos autos, em pese a parte autora alegar sua indignação com a postagem efetuada pelo segundo Requerido, há que se considerar que consta em referida postagem, conforme anexada na fl 68, que teria o segundo requerido, obtido com o resposta a um questionamento junto à insttuição autora, “Favor procurar outra faculdade”.

Verdadeira ou não a afirmação, certo é que à depender a aferição da veracidade de tal assertiva, modifica-se radicalmente o enquadramento da situação fática e a interpretação dos fatos postos sub examem.

Com efeito, conquanto não seja este o momento processual próprio para análise de qualquer prova, faz-se imperativo consignar que mesmo neste perfunctório momento de cognição sumária, a análise do direito da parte Autora ao que pleiteia em sede de tutela antecipada, depende sim de verificação, ainda que em fumaça, como no brocardo latino, a existência de seu direito.

Este, o direito invocado, não pode ser considerado, sem o restante fático narrado na inicial e constante dos documentos que a instruem. Desta forma, não é possível se entender que o segundo Requerido tenha, somente por ter postado a mensagem que postou, considere-se isoladamente, autor de qualquer ação denegritória da imagem da ré. É possível que sua irascível atitude, caso ao final comprovada, possa ter sido provocada por ato primevo do próprio preposto da Autora.

Nesta toada, entendendo que tanto o animus do Segundo Requerido, bem como a comprovação do que consta da narrativa fática devem preceder a retirada ou não da postagem, é que INDEFIRO, o requerimento da antecipação da tutela pretendida.

Considerando a excepcional situação, diante da pandemia causada pela Covid-19, DETERMINO a suspensão de todas as audiências de conciliação já designadas com base no artigo 334 do CPC.

DETERMINO ainda a intimação das partes para que, no prazo de dez dias contados desta, informem sobre a possibilidade de transação, caso em que deverão desde logo apresentar seus termos para a consecução de acordo.

(...)”

Em que pese a irresignação recursal, penso deva ser mantida a decisão impugnada.

O cerceamento de opiniões de consumidores acerca dos serviços prestados em site especialmente criado para este fim deve ser medida excepcional e utilizada com temperamentos, pois o emprego indiscriminado de tal medida restritiva poderia implicar em indesejável violação aos direitos constitucionais da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e da informação, insculpido nos artigos 5º, IV e 220, ambos da Constituição Federal, que dispõem:

Art. 5º (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Ademais, é de se reconhecer que o eventual excesso ou abuso do exercício de tais direitos constitucionais consiste em matéria ínsita ao próprio mérito da demanda, que depende de percuciente análise das provas produzidas nos autos, sobretudo sob o crivo do contraditório, a fim de que sejam analisadas as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

Tal análise, no entanto, não se afigura apropriada na fase de cognição inicial e sumária da demanda, o que implicaria em indevida antecipação do julgamento do próprio mérito por esta instância revisora e usurparia a análise primeva da matéria pelo MM. Juiz de Direito a quo.

A jurisprudência tem sido cautelosa na análise dos pedidos de remoção liminar de conteúdos que impliquem em manifestações e opiniões de usuários.

Veja-se:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Críticas à autora veiculadas no ambiente virtual da ré (Reclame Aqui) - Obrigação de retirada das postagens- Inexistência- Comentários postados que não têm conteúdo ilícito ou abusivo - Exercício regular de direito - Sentença mantida - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10444975220188260002 SP 1044497-52.2018.8.26.0002, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 08/05/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2019)

“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. indenização por dano moral. Indeferimento de tutela de urgência para retirada de postagens e comentários divulgados nas redes sociais e site "Reclame Aqui". Impossibilidade. Ausência dos requisitos para concessão da tutela pretendida. Observância dos arts. 300 do CPC e 19, § 4º da Lei nº 12.965/2014. Liberdade de expressão. Direito fundamental amparado pela Constituição Federal. Aplicação dos arts. 5º, IV, V e X e 220, da CF. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.”

(TJ-SP – AI: 21497103620188260000 SP 2149710-36.2018.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/11/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2018)

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, deve ser mantida a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003650-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA E OUTRO

AGRAVADOS: DIEGO POSS SQUIAVO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PUBLICAÇÃO EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO – “RECLAME AQUI” - SUPOSTO CUNHO OFENSIVO – PEDIDO DE RETIRADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
A PRIORI
DE EXCESSO OU ABUSO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO - ART. 5º, IV, E ART. 220, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O
cerceamento de opiniões
de consumidores
acerca de serviços prestados em site especialmente criado para este fim deve ser medida excepcional
e utilizada com temperamentos
, pois
o

emprego
indiscriminad
o
de tal medida
restritiva
poderia implicar em indesejável violação aos direitos constitucionais da livre manifestação do pensamento, da liberdade de expressão e da informação, insculpido no artigo 5º, IV, e artigo 220, ambos da Constituição Federal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA E OUTRO e Agravados DIEGO POSS SQUIAVO E OUTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.